Tribunal: TJMT
Processo: 0025556-59.2004.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025556-59.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA ANDRADE RAMOS - CPF: 453.236.401-97 (APELADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), J. B. A. RAMOS - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 8.630/80 – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL FEITO PELA FAZENDA PÚBLICA –RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409 DO STJ – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025556-59.2004.8.11.0041

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADOS:
JOAO BATISTA ANDRADE RAMOS
e
J. B. A. RAMOS - ME

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0025556-59.2004.8.11.0041, decretou de ofício a prescrição e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 219, § 5º, e artigo 269, incisos IV, ambos do CPC/1973 e do artigo 174 do CTN.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante: a) da inocorrência da prescrição quinquenal; b) aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ; c) imprescindibilidade da oitiva da fazenda pública antes da sentença de extinção. Ao final requer o provimento do recurso para afastar a prescrição (id. 99013624 – fls. 35/46).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n° 0025556-59.2004.8.11.0041, que decretou a prescrição de ofício e julgou extinto, com resolução do mérito, com fundamento artigo 219, § 5º, e artigo 269, incisos IV, ambos do CPC/1973 e do artigo 174 do CTN.

Conforme se evola da sentença:

[...]

[...]
(id. 99013624)

A pretensão recursal se volta para a reforma da sentença sustentando da inocorrência da prescrição quinquenal; b) aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ; c) imprescindibilidade da oitiva da fazenda pública antes da sentença de extinção. Ao final requer o provimento do recurso para afastar a prescrição.

Frise-se de início que o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/1973.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para a cobrança de débitos tributários, tendo sido proposta dentro do prazo quinquenal do artigo 174 do CTN.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2004, portanto anteriormente à alteração trazida pela Lei Complementar nº 118/05 ao artigo 174, inciso I, do CTN, de maneira que deve prevalecer a antiga redação que previa a como
marco interruptivo da prescrição a citação válida do devedor tributário
.

Ocorre que, embora tenha havido despacho citatório em outubro de 2004, no mês em que foi protocolada a ação, logo após o ajuizamento da demanda, não há notícia de citação válida até hoje. Existe nos autos a devolução da carta de citação sem êxito [id. 99013624 – fl. 9] e após a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que foi expedido em dezembro de 2006.

No entanto, verifica dos autos que não houve tentativa de citação por oficial de justiça, de maneira que a citação por edital é nula, vez que não observado o disposto no art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980. Nesse sentido:

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, cumpre ressaltar que não há sequer prazo na citação por edital expedida.

Dessa forma, há nulidade na citação por edital realizada em 1º de dezembro de 2016 (Id. 99013624).

Dito isto, o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em outubro de 2004 contra J
oao Batista Andrade Ramos e J. B. A. Ramos – ME
a fim de cobrar crédito tributário.

O despacho determinando a citação foi exarado em outubro de 2004 e esta ocorreu em 12/2006, por edital
a pedido da Fazenda Pública
.

O exequente requereu em 19.03.2007 a penhora do imóvel objeto desta execução e após o feito extinto em razão da prescrição intercorrente.

Foi apresentado recurso de apelação, que não foi conhecido. Interposto agravo de instrumento foi reformada a decisão de primeiro grau, determinando ser conhecido e processado o recurso nos termos da lei.

Do que se verifica nos autos, até a presente data não ocorreu a citação válida da parte executada, ante a nulidade da citação por edital. Ainda, observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, incidindo, portanto, o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

Tal entendimento é mitigado pelo STJ na hipótese de a demora na citação do réu
resultar exclusivamente de falha do mecanismo da Justiça
, vide a Súmula 106, do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Essa matéria inclusive consta do REsp nº 1.102.431 RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (...) 5. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRASEÇÃO, julgado 09/12/2009, DJe 01/02/2010)".

Extrai do exposto que para afastar a prescrição pela ausência ou demora na citação há de se constatar que o retardamento da marcha processual se
deu por motivos exclusivos da justiça
, circunstância essa que não se enquadra no caso em tela. Além disso, foi o Município de Cuiabá que requereu a citação por edital sem esgotar as demais modalidades.

Assim, conclui-se que a execução fiscal foi distribuída em outubro de 2004, antes, portanto, do implemento do quinquênio prescricional, afere-se que,
in casu
, a paralisação do feito não pode ser atribuída, em exclusivo, aos mecanismos de Justiça. Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato da Justiça, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ.

No caso, não ocorreu nenhum fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo prescricional, de forma que todo o crédito perseguido foi atingido pela prescrição direta.

Outrossim, não é demais pontuar que, para pronunciar a prescrição direta, desnecessária a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. Prevalece as disposições da Súmula n.º 409, editada pelo STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Isso porque a prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito tributário.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022